Tribunal: TJPA
Processo: 0802633-70.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802633-70.2017.8.14.0201

APELANTE: MARINA CUNHA MIGUEL PINHO, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], MARINA CUNHA MIGUEL PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. C
ONSTATADA A NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA AO ENDEREÇO RESIDENCIAL. INVALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DA APELADA. FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO LEGAL CONTIDO NO ART. 231, I E II C/C ART. 232, I, AMBOS DO CPC/73. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO REAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ASSINATURA DA APELADA E DA SENHORA SOLANGE ALCIDES BORGES APENAS NA QUALIDADE DE CÔNJUGE. NÃO DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
.

SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e
negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0802633-70.2017.8.14.0201

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

Advogado: Dr. Fabricio dos Reis Brandao, OAB/PA nº 11.471.

APELADA: MARINA CUNHA MIGUEL PINHO.

Advogados: Dr. Daniel Lima de Souza Aguilar, OAB/PA 14.139, e Dra. Cristyane Bastos de Carvalho, OAB/PA nº 14.642.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
contra a sentença (ID 1726053 - Pág. 1- 10) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 0802633-70.2017.8.14.0201) manejado por

MARINA CUNHA MIGUEL PINHO
como defesa a Ação de Execução por Título extrajudicial (Processo nº 0000739-72.2002.814.0201) ajuizada pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
,
julgou em parte procedente os embargos à execução, nos termos do artigo 917, I c/c art 487, I do CPC, para: 1)
decretar a nulidade da citação por edital de fls. 70, bem como declarar a nulidade dos atos processuais posteriores decorrentes da citação, tais como: a decisão de fls. 119, item III, letras , a) , b) e c); 2) declarar nulidade do bloqueio/penhora
on line
no sistema BACENJUD dos ativos financeiros realizada na conta bancária ag. 6718; conta corrente 1859-7 Banco Bradesco da titular MARINA CUNHA MIGUEL PINHO (atual nome de solteira após divórcio), as fls. 144, bem como a nulidade do arresto e da restrição do veículo Volkswagem gol 1.0 ano 2019/modelo 2010 placa NSE 2778 (fls. 136) e veiculo ford KA GL ano e modelo 2004 placa DMW 2373 (fls. 137), em face da nulidade da citação por edital, e não ter havido citação válida nos autos; 3) declarar a ilegitimidade passiva e exclusão da lida das executadas MARINA CUNHA MIGUEL PINHO(MARINA CUNHA SEABRA) E SOLANGE ALCIDES BORGES; 4) indeferir o pedido de declaração da prescrição do título de crédito por não ter vislumbrado sua ocorrência; 5) deferir a tutela de urgência pleiteada, a qual confirmou a decisão em apreciação de mérito dos embargos à execução, nos termos do art. 487, I do CPC, para determinar: o imediato desbloqueio no sistema BACENJUD do valor de R$ 16.356,56 retidos na conta bancária da titular agencia n. 6718; conta corrente 1859-7 Banco Bradesco da titular MARINA CUNHA MIGUEL PINHO. Expeça-se alvará judicial para o saque em nome da titular. Determinou também, o cancelamento do arresto e restrição pelo sistema RENAJUD Volkswagem Gol 1.0 ano 2019/modelo 2010 placa NSE 2778 (fls. 136) e veículo Ford KA GL ano e modelo 2004 placa DMW 2373 (fls. 137).

Irresignado, o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
interpôs Apelação no ID 1726055, fls. 237-254, no qual defende, em síntese, que o juízo
a quo
incidiu em erro
in
judicando
, pois houve a expedição dos mandados de citação e penhora de bens destinados aos executados, ocorrendo a citação da Empresa Executada principal e os executados/emitentes principais, com arresto de bens efetivado. Afirma que, quanto aos executados adicionais, eles tinham pleno conhecimento do contrato celebrado e assinado pelos mesmos de livre e espontânea vontade, mas não foram localizados, não podendo o Banco esperar indefinidamente uma atitude espontânea dos executados no processo, bem como efetivar diligências sucessivamente infrutíferas quanto a sua localização– eis que se ocultam ardilosamente quanto as obrigações contratuais e de pagar o que devem.

Acrescenta que, tendo em vista a certificação dos Oficiais de Justiça no que diz respeito a falta de localização dos demais executados, dentre eles a embargante/ora apelada; ocultando-se de receber o mandado citatório da Ação de Execução, restou a realização da citação por edital, em obediência as disposições legais.

Argumenta ser inócua a alegação da Embargante/ora recorrida que ocorrera erro de digitação de seu nome no Edital de Citação, uma vez que a jurisprudência pátria é no sentido de que a mera irregularidade de inscrição de nome, com a ausência de uma letra, não é capaz de desconstituir o documento, já que no Edital consta o nome da embargante, seu CPF e RG.

Noutro ponto, defende a existência, validade e eficácia do ato jurídico perfeito consubstanciado no aval prestado na cédula de crédito pela apelada que assinou a garantia como manifestação livre e desimpedida de sua vontade, em plena disposição de sua autonomia privada, conforme o art. 60 do Decreto-Lei Nº 413, c/c art. 897 do CC, passando à condição de codevedora e, portanto, responsável pelo pagamento do débito e exposto às consequências legais pelo seu descumprimento, logo, descabida a alegação de sua ilegitimidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar a ação totalmente improcedente os Embargos à Execução, afastando-se a alegação de exclusão das executadas e mantendo-se o bloqueio online de seus ativos financeiros. Em atenção ao Princípio da Eventualidade, requereu a condenação da recorrida/Embargante em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa atualizado.

Contrarrazões apresentadas no ID 1726062, fls. 260-268.

Apelação recebida em seu em seu duplo efeito (CPC, art.
1.012, caput), salvo no que diz respeito ao capítulo relativo ao deferimento da tutela
provisória (CPC, art. 1.012, V), o qual foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (id 1803270).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade,

vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DA PARTE – INVALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DA APELADA – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO LEGAL CONTIDO NO ART. 231, I E II C/C ART. 232, I, AMBOS DO CPC/73 E NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO REAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

Após analisar de forma detalhada os autos, constata-se que apesar de nos mandados de citação e penhora (ID 1726038 - Pág. 25-26) estar previsto o endereço residencial da apelada, à época com nome de MARINA CUNHA SEABRA, qual seja, Rua Municipalidade, nº 949, Ed. Saturno, ap. 1301, bairro Umarizal, Belém/PA, fornecido pelo próprio exequente/ora apelante na exordial (vide cópia no ID 1726038 - Pág. 2), o Senhor Oficial de Justiça seja na certidão no ID 1726038 - Pág. 27-28, quando promoveu o arresto dos bens, seja na certidão no ID 1726038 - Pág. 29, quando da tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica demandada e seus coobrigados, tão somente se dirigiu ao endereço da sede da empresa, não empreendendo qualquer diligência ao endereço residencial da parte, a fim de realizar sua citação pessoal como exigido pela letra
d
do art. 222 do CPC/73, vigente no ano de 2002, época da tentativa de citação no processo em referência.

Art. 222.
A citação será feita pelo correio, para qualquer comarca do País, exceto:

a) nas ações de estado;

b) quando for ré pessoa incapaz;

c) quando for ré pessoa de direito público;

d) nos processos de execução;
.- grifo nosso.

Assim, forçoso consignar que decidiu corretamente o juízo
a quo
ao reconhecer a nulidade da citação pessoal da apelada, conforme a fundamentação da sentença abaixo destacada:

(...)

De acordo com o artigo 222 do CPC/73, em vigor na época do ato citatório praticado no processo de execução, a citação deveria ser feita pessoalmente por oficial de justiça e, obedecendo à lei, o mandado de citação de fls 27 foi confeccionado com 3 endereços distintos para cumprimento pelo oficial de justiça: o endereço da pessoa jurídica SEABRA & CHAVES LTDA sita na Travessa Alfredo Brazão nº 29, Distrito de Outeiro, o endereço de dois coobrigados MARCIO NORONHA SEABRA e MARINA CUNHA SEABRA residentes na Rua Municipalidade, nº949, Ed Saturno, ap 1301, Umarizal, Belém e o endereço de dois outros coobrigados JOÃO ROBERTO FRIZA CHAVES e SOLANGE ALCIDES BORGES a serem citados na Rua Dom Romualdo Coelho, nº 421, Umarizal, Belém.

Conforme acima relatado, há somente autos prova de que o oficial de justiça se dirigiu ao endereço indicado da pessoa jurídica SEABRA & CHAVES LTDA, e restou frustrada a citação pessoal desta, pelas razões expostas na certidão de fls. 31. Não havendo informação na certidão, se o oficial se dirigiu aos demais endereços listados dos demais coobrigados/executados (pessoas físicas) constantes do mandado de fls. 27, restando assim a presunção lógica que não houve a tentativa de citação pessoal válida destes.

O oficial de justiça não procurou como deveria o representante legal da empresa executada MARCIO NORONHA SEABRA (conforme consta no titulo de crédito as fls. 12/16) e os demais coobrigados/ executados nos seus endereços residenciais para fins de tentar a citação pessoal, o que torna assim inválida a citação por edital de todos os executados
- grifo nosso.

Por consequência, a citação por edital (ID 1726038 - Pág. 48) realizada posteriormente, justamente sob a justificativa de que os executados não foram encontrados (ID 1726038 - Pág. 34 – vide petição de requerimento), está eivada de nulidade, já que não atendeu ao requisito legal para sua concretização quanto a

afirmação do autor, ou a certidão do oficial acerca de ser desconhecido ou incerto a pessoa demandada ou ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, como previsto no art. 231, I e II c/c art. 232, I, ambos do CPC/73:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1
o
Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2
o
No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Art. 232.
São requisitos da citação por edital
:

I -
a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente
;

II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;

III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação;

V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.

§ 1
o
Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o n
o
II deste artigo.

§ 2
o
A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária. – grifo nosso.

Em conclusão, entendo que o fato de o oficial de justiça não ter procurado a apelada no seu endereço residencial informado no mandado, por si só, gerou a nulidade da citação pessoal e, da mesma forma, contaminou a citação por edital realizada em seguida, pois não houve o esgotamento de todas as possibilidades de citação real, conforme orientação da Corte Superior, devendo, portanto, serem
declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida como corretamente determinou o juízo na sentença
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 257, II, DO CPC. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. NÃO OBRIGATÓRIA. CITAÇÃO PESSOAL DA CURADORIA ESPECIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE PARA TODOS OS ATOS SEGUINTES. ART. 72, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
.

2. Hipótese em que o conhecimento do Recurso encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital no presente cumprimento de sentença, uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada.

3. Consoante o art. 257, II, do Código de Processo Civil, é requisito da citação por edital a publicação na rede de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo, a publicação em jornal de ampla circulação ou por outros meios não é obrigatória.

4. Por fim, modificar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que haveria nulidade do processo citatório, sendo que o próprio Tribunal admitiu terem sido feitas todas as diligências e cumprimento dos requisitos formais, ensejaria necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7, do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.181.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) – grifo nosso.

PROCESSAL CIVIL.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE
. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo em recurso especial e negou-lhe provimento.

II - Sustenta a parte que não foram analisados todos os temas apresentados no recurso, notadamente no que se refere à ausência de citação válida.

III - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que julgou improcedente exceção de pré-executividade apresentada nos autos de Ação Civil Pública, em que se busca reparação por atos de desmatamento em área de reserva legal, e infração ambiental em área de proteção permanente no imóvel. O recorrente alega que a citação via edital é inválida, já que ausentes os requisitos que justificam a utilização dessa modalidade citatória.

IV - No Tribunal a quo, a decisão hostilizada foi mantida, considerando que o recorrente estaria se ocultando.

V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC.

VI -Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente.

VII - Reconhecida a nulidade da citação feita por edital, devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida
.

VIII - Por outro lado, cabe a aplicação do disposto no art. 239, §1º do CPC, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação.

IX - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para declarar a nulidade da citação feita por edital, no processo originário e considerar a citação a partir da intimação deste acórdão.

(AgInt no AREsp n. 2.197.394/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) – grifo nosso.

Neste contexto, tenho como dispensável discutir o argumento levantado quanto a existência de outro vício na citação por Edital relativo à grafia incorreta do nome da apelada como MARIA CUNHA SEABRA, ao invés de MARINA CUNHA SEABRA pelos motivos acima explanados serem suficientes para o reconhecimento da nulidade da citação por edital empreendida.

DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – ASSINATURA DA APELADA E DA SENHORA SOLANGE ALCIDES BORGES APENAS NA QUALIDADE DE CÔNJUGE – NÃO DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE AVALISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA

No tocante a ilegitimidade passiva da apelada e da senhora Solange Alcides Borges para figurar como executadas, da mesma forma, entendo que o juiz de primeiro grau analisou acertadamente a questão, não merecendo reprimendas a sentença neste ponto. Explico.

Ao fazer uma leitura pormenorizada da Cédula de Crédito Industrial e seu aditivo (vide ID 1726038 - Pág. 10-14 e ID 1726038 - Pág. 7-8), título extrajudicial que embasou o ajuizamento do processo de execução em epígrafe, extrai-se que a senhora Marina Cunha Seabra, nome de casada à época e ora apelada, bem como a senhora Solange Alcides Borges apenas compareceram e assinaram como cônjuge dos reais avalistas, quais sejam o senhor Márcio Noronha Seabra e João Roberto Friza Chaves, como se verifica das assinaturas e indicações constantes no ID 1726038 - Pág. 8; 1726038 - Pág. 11 e 1726038 - Pág. 14, não havendo qualquer previsão contratual diversa que as apontavam expressamente como avalistas.

Desta maneira, não se pode impor-lhes as obrigações inerentes ao aval, ato jurídico de prestação de garantia de caráter pessoal.

Nesse passo, a prestação de outorga uxória/marital, por si só, não coloca a apelada e a senhora Solange Alcides Borges na condição de avalista, haja vista que o aval é uma garantia de pagamento de título de crédito que tem natureza pessoal, portanto, somente pode ser imputado o seu pagamento àquele que efetivamente se comprometeu a tal título, como no caso em concreto os senhores Marcio Noronha Seabra e João Roberto Friza Chaves.

Assim, chega-se a inevitável conclusão de que a apelada e Solange Alcides Borges não podem figurar no polo passivo da ação de execução, devendo ser reconhecida a ilegitimidade.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALISTA. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.

1.
O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1.647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte, bastando a mera intimação, como de fato postulado pelo exequente (art. 10, § 1º, incisos I e II, do CPC de 1973).

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.475.257/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto
para manter
in totum
a sentença atacada.

É o voto.

Belém,
02 de agosto

de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/08/2023